Tribunal: TJDFT
Processo: 0000601-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. GRAVE AMEAÇA. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTES. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do crime de roubo majorado, impõe-se a condenação, com a análise e readequação da dosimetria e, individualização da pena.

2. Na hipótese de crime de roubo majorado, na forma do § 2o, do art. 157 do CP, havendo a incidência de 2 (duas) hipóteses de majoração da pena previstas nos incisos do parágrafo supracitado, é possível que uma delas seja considerada para fins de aplicação da causa de aumento do § 2o, e, outra, para fins de valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em observância ao princípio do ne bis in idem.

3. Tendo em vista que a menoridade relativa é circunstância atenuante que prepondera sobre todas as agravantes, inclusive reincidência, a compensação integral entre elas ser deve aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.

4. Recurso provido.